Tribunal: TJDFT
Processo: 0723401-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723401-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DESPACHO Torno sem efeito o despacho retro proferido, eis que evidente o equívoco para os presentes autos. Após, façam-me os autos conclusos para julgamento do recurso inominado. Brasília, 20 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito